Tribunal: STF
Processo: RE 79444
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TESES NÃO APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO,
QUE AS CONSIDEROU AFASTADAS PELA PRECLUSAO, NÃO PODEM SER SUSCITADAS
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA
282). INVENTARIO.- PRETENDIDA NULIDADE PELA FALTA DE INTERVENÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRECATORIA PARA A AVALIAÇÃO DE BEM E
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO.- NULIDADE INEXISTENTE, POR TER, O
MINISTÉRIO PÚBLICO TIDO INTERVENÇÃO ANTES E DEPOIS DO CUMPRIMENTO DA
PRECATORIA, MANIFESTANDO-SE ATÉ A FEITURA DA PARTILHA.- DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.- ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU, OUTROSSIM,
A INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO E O BENEFICIO TRAZIDO AOS MENORES PELA
PARTILHA.- FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.